Tribunal: TJMT
Processo: 1018351-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018351-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), DOUGLAS GONSALES - CPF: 699.741.361-72 (AGRAVADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BRAZ JOSE BONFIM JUNIOR - CPF: 849.316.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA VILLA LTDA - CNPJ: 48.227.637/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. REGIME DA LEI N. 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Sicredi Integração MT/AP/PA contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por profissional médico em situação de superendividamento, suspendeu a execução em curso e determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária de titularidade do autor, destinada ao recebimento de honorários médicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é juridicamente admissível a suspensão da execução fundada em título executivo extrajudicial, em razão de ação de superendividamento proposta posteriormente;

(ii) saber se é legítima a liberação de valores penhorados, à luz da natureza alimentar dos recursos e da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.181/2021 introduziu o regime do superendividamento no CDC, autorizando a suspensão de execuções em curso como mecanismo de viabilização do tratamento global do passivo do consumidor, com vistas à preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

4. A existência de execução anterior não impede a concentração da deliberação sobre o passivo no juízo da ação de superendividamento, notadamente quando o crédito exequendo está expressamente incluído no plano de repactuação.

5. A suspensão da execução, enquanto medida cautelar processual, é compatível com o sistema do CPC (arts. 313 e 921) e visa evitar decisões conflitantes e preservar a eficácia da repactuação.

6. A liberação dos valores penhorados é medida coerente com a suspensão da exigibilidade do crédito, notadamente quando os valores bloqueados possuem natureza alimentar e destinam-se à subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão da execução é juridicamente admissível quando o crédito exequendo está abrangido por ação de superendividamento proposta pelo consumidor, com fundamento na Lei n. 14.181/2021. 2. A liberação de valores penhorados é compatível com a suspensão da exigibilidade do crédito, especialmente quando os recursos possuem natureza alimentar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 313, V, “a”, e 921, I; CDC, arts. 104-A e seguintes (com redação da Lei n. 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Ag. Inst. n. 07522863920238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, que, nos autos da
Ação de Superendividamento
n. 1011570-37.2024.8.11.0003
, acolheu o pedido de suspensão da
Ação de Execução
n. 1016876-89.2021.8.11.0003, bem como determinou a liberação dos valores nela penhorados.

Em suas razões recursais, a cooperativa agravante sustenta que a decisão liminar ultrapassa os limites legais, afronta o devido processo legal e compromete a eficácia dos títulos executivos extrajudiciais.

Defende que a ação de superendividamento deve seguir procedimento próprio, previsto nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a reunião de todos os credores, a apresentação de plano de pagamento e a comprovação da condição de superendividado, o que não foi realizado pelo agravado.

Aduz que inexiste conexão entre as ações e que a simples propositura tardia da ação de superendividamento não justifica a paralisação da execução legítima.

Alega, ainda, que a execução não depende da validade da obrigação em processo de conhecimento, salvo em hipóteses excepcionais, ausentes no caso.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a plena autonomia da execução em relação à ação de superendividamento, com o consequente restabelecimento dos atos executórios.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 293739874).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID. 294396878).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar as contrarrazões (ID. 299749351).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DOUGLAS GONSALES
ajuizou
ção de Repactuação de dívidas
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
e
outros
, objetivando
a limitação dos descontos mensais incidentes sobre suas verbas alimentares ao percentual de 30% (trinta por cento), além da repactuação das dívidas acumuladas, as quais totalizam aproximadamente R$ 3.422.615,46 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) (ID. 155557470, na origem).

Na exordial, o autor alegou ser profissional da área médica, atualmente acometido por episódio depressivo grave (CID F32.2), o que compromete sua capacidade laborativa e, por consequência, sua renda mensal.

Informou que, diante do quadro clínico e da sobrecarga financeira decorrente de diversas obrigações, inclusive alimentares, encontra-se impossibilitado de arcar com suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, requerendo, assim, medida judicial para garantir sua subsistência e a de seus dependentes.

No curso da demanda,
o autor noticiou que, no bojo de uma das execuções ajuizadas contra si (PJe 1o grau, n. 1016876-89.2021.8.11.0003), proposta pela cooperativa requerida, foi determinado o bloqueio judicial da quantia de R$ 173.008,21 (cento e setenta e três mil, oito reais e vinte e um centavos), via sistema SISBAJUD.

Sustentou que referidos valores foram constritos em conta bancária utilizada exclusivamente para o recebimento de honorários médicos oriundos de sua atuação como neurocirurgião, sendo, portanto, verba de natureza alimentar e impenhorável nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, razão pela qual requereu o imediato desbloqueio da quantia (ID. 193278449, na origem).

Na mesma oportunidade, pleiteou a suspensão de ações conexas, incluindo a própria execução supramencionada e a
Ação de Busca e Apreensão
n. 1008542-02.2024.8.11.0055, igualmente ajuizada pela cooperativa requerida, sob a alegação de que os respectivos contratos se encontram abrangidos pelo plano de repactuação apresentado na presente demanda, cuja prevenção atrai a competência da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Na sequência, o Juízo
a quo
prolatou decisão, deferindo os pedidos dos autos, nos seguintes termos:

“
[...] Os autos vieram conclusos em razão de petição do autor, em Id. 193278449 – onde vindica o reconhecimento da conexão e da continência entre a presente Ação de Superendividamento e a Ação de Execução no 1016876-89.2021.8.11.0003 que é movida contra si pelo credor COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA e tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Sustenta, para tanto, que o débito perseguido naquela lide está incluído na presente ação e pugna pela remessa daqueles autos a esta vara; bem como, solicita o desbloqueio os valores (R$ 173.008,21) que foram penhorados naquela lide.

O pedido comporta acolhimento, a fim de que não sejam eventualmente prolatadas decisões conflitantes.

A jurisprudência arrima: [...].

Isto posto, ACOLHO o pedido do autor e determino que seja oficiado ao Juízo da Execução, indicado em sua petição, para que tome ciência da existência da presente ação de superendividamento; tome ciência que o crédito objeto daquela execução está incluído na presente ação de superenvidamento; por cautela, suspenda o andamento da execução e, assim também entendendo, proceda com a liberação dos valores penhorados – encaminhe-se cópia da presente.
[...]
”

(
ID. 193671499
, na origem).

Contra essa decisão, insurge-se a cooperativa agravante, alegando, em síntese, que a suspensão da execução e o desbloqueio dos valores penhorados foram indevidos, por ausência de conexão entre as ações e de comprovação da condição de superendividamento, sustentando a autonomia da execução fundada em título líquido, certo e exigível.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Em detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Como cediço, a Lei n. 14.181/2021 introduziu significativas alterações no Código de Defesa do Consumidor, instituindo o regime jurídico do superendividamento com o escopo de assegurar a proteção da dignidade da pessoa humana, a preservação do mínimo existencial e a promoção de mecanismos preventivos e reparadores voltados ao reequilíbrio contratual nas relações de consumo.

Nesse cenário, mostra-se imprescindível que o juízo competente para a ação de repactuação de dívidas detenha poderes para concentrar e deliberar sobre a totalidade do passivo do consumidor superendividado.

Para tanto, a suspensão das execuções em curso não apenas é admissível, como se revela instrumento
necessário à viabilização de um tratamento global e coordenado da situação financeira do devedor.

No caso concreto, verifica-se que o crédito objeto da presente execução está expressamente incluído no rol das dívidas abrangidas pela ação de superendividamento ajuizada pelo devedor, circunstância que legitima a suspensão da presente demanda executiva, conferindo ao juízo da repactuação a prerrogativa de deliberar, de forma unificada, sobre as condições de pagamento de todo o passivo envolvido.

Aliás, a alegação da agravante no sentido de que a execução fora proposta anteriormente à ação de superendividamento não constitui óbice à suspensão pretendida, pois a natureza da execução não impede sua submissão ao regime de tratamento coletivo previsto na legislação consumerista, justamente por força do princípio da função social do crédito e do dever de cooperação entre os sujeitos processuais.

No ponto, impende ressaltar que a suspensão da execução não importa em anulação ou extinção dos atos já praticados, tampouco em renúncia ou perdão da dívida.

Cuida-se de medida cautelar de natureza processual, cuja finalidade é
permitir o prosseguimento ordenado da ação de repactuação
, preservando a efetividade do procedimento conciliatório e o equilíbrio entre os interesses dos credores e do consumidor.

É certo que o crédito da cooperativa possui natureza líquida, certa e exigível, consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário. No entanto, a eficácia executiva desse título não é absoluta quando confrontada com o regime legal do superendividamento, cujo escopo é justamente compatibilizar o adimplemento com a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do consumidor.

Embora seja incontestável que o crédito executado se encontra consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário – título executivo extrajudicial que confere liquidez, certeza e exigibilidade –, essa característica não lhe confere primazia absoluta sobre o regime coletivo do superendividamento.

A força executiva do título deve ceder, neste contexto específico, à necessidade de harmonização entre a exigência do crédito e os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

Nesse sentido, destaca-se o precedente mencionado na decisão liminar, cuja fundamentação se ajusta com exatidão à hipótese dos autos, conferindo respaldo jurídico à suspensão da execução diante da existência de causa prejudicial relevante, circunstância típica das ações de superendividamento que abrangem o crédito exequendo. Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
.
PENHORA
. RISCO DE CONSTRIÇÃO DE BENS.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS EM TRÂMITE
.
DÉBITO EXEQUENDO INCLUÍDO
.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
.
CABÍVEL
.
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil- CPC dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, a e 921, I, do CPC). 2 . O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. 3.
É cabível a suspensão do processo para evitar contradição ou conflito, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual
. 4. Na hipótese, é
prudente a suspensão, para
evitar decisões conflitantes
já que
na ação de repactuação de dívidas está incluído o débito exequendo
. Por outro lado, na presente ação de execução, o juízo determinou a pesquisa de bens do executado e sua consequente constrição em caso de êxito. 5. Neste cumprimento de sentença já houve o bloqueio de valor da conta da agravante e tem sido realizadas outras diligências a fim de encontrar outros ativos para satisfação integral da dívida. Portanto, há risco de constrição de bens da agravante decorrente de dívida que é objeto de processo de repactuação.
Os autos de origem devem permanecer suspensos
,
até o julgamento da ação de repactuação de dívidas que tramita em juízo diverso
. 6. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada.
” (TJDF, 07522863920238070000, 1886728, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, data de julgamento: 26/06/2024, 6a Turma Cível, data de publicação: 18/07/2024 – grifo nosso).

Portanto, a medida de suspensão determinada pelo Juízo a quo mostra-se juridicamente correta, proporcional aos fins que visa alcançar e compatível com a lógica integrativa do processo civil contemporâneo, que privilegia soluções processuais coordenadas e sensíveis à complexidade das relações de consumo.

Por conseguinte, revela-se igualmente adequada a determinação de liberação dos valores eventualmente penhorados no curso da execução, haja vista que admitir a subsistência da constrição patrimonial em um cenário em que se reconhece a suspensão da exigibilidade do crédito seria contraditório com os objetivos da Lei n. 14.181/2021.

Ante do exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025